Tribunal: TJDFT
Processo: 0718940-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO POR AMBOS OS CONTRAENTES. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA DE BENS. SOBREPREÇO. BOA FÉ. CLÁUSULA PENAL. DANO MATERIAL. INACUMULÁVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS.
1. Na empreitada mista o empreiteiro assume os riscos da obra até a sua entrega, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber.
2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
3. A probidade e a boa-fé devem vigorar tanto na conclusão, quanto na execução contratual, nos termos do art. 422 do Código Civil.
4. Demonstrado que a arquiteta intermediou a aquisição de material com superfaturamento, deve-se compensar o valor cobrado a maior com o devido pelo contratado, para evitar o enriquecimento sem causa.
5. Não é possível cumular a cláusula penal com perdas e danos, sejam emergentes, sejam lucros cessantes, mormente quando sequer demonstrado que seria insuficiente para cobrir os prejuízos sofridos.
6. Os transtornos com o descumprimento parcial do contrato de empreitada, sem qualquer intercorrência grave, não geram danos morais indenizáveis.
7. Cabem honorários da reconvenção, de forma autônoma.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso do contratante e provimento ao apelo das contratadas.